Tribunal: STF
Processo: HC 225742
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.3.2023, por Jaylles José Ribeiro Fenelon e outros, em benefício de Andres Felipe Osorio Pareja, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.2.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 803.506/PI.



    O caso



    2. Consta dos autos que foi decretada prisão preventiva do paciente em 18.6.2022, pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), praticado no dia 6.1.2022, por desavenças contra a vítima com quem atuava “no ramo da agiotagem” 
(doc. 3).



    3. Contra a prisão preventiva a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Piauí (HC n. 0759687-20.2022.8.18.0000), denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AÇÃO EM LEGITIMA DEFESA. – ARGUMENTAÇÃO FÁTICA, – I NVIABILIDADE DE ANÁLISE. – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. –PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP. – ENUNCIADO Nº 3, DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. – ORDEM DENEGADA. A via estreita do habeas corpus não constitui meio adequado para apurar alegações que necessitem de dilação probatória. Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser decretada, nos termos do art. 312 do CPP, restando caracterizada a necessidade da segregação cautelar do acusado, evidenciada por meio de dados objetivos do processo. ‘A existência de inquéritos policiais, ações penais ou procedimentos de atos infracionais, que evidenciem a reiteração criminosa ou infracional, consiste em fundamentação idônea para justificar o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública.’ Ordem denegada” (doc. 4).



    4. A denegação da ordem levou à impetração do Habeas Corpus 
n. 803.506/PI no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 24.2.2023, indeferido liminarmente a impetração, nos termos seguintes:



    “(...)



    Para a decretação de custódia cautelar, a lei processual penal exige a reunião dos seguintes requisitos: fumus commissi delicti e o periculum in libertatis (art. 312 do CPP).



    No caso, contravindo os argumentos dispostos neste writ, o voto condutor do acórdão impugnado, ao ratificar os termos da decisão do Juízo de Direito de primeiro grau – no sentido de preservar a ordem pública –, considerou adequada a determinação de prisão preventiva do paciente em decorrência da gravidade concreta do delito (o paciente, colombiano e com a intenção de evadir do distrito da culpa, disparou 4 tiros contra a vítima alvejando-a, fls. 195/205), in verbis 
(fls. 197/198): 



    [...] Para a decretação da prisão preventiva há de estar presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na materialidade do crime e indícios da autoria, e o periculum libertatis, presente na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Como se vê, esses dois requisitos estão presentes em face dos depoimentos colhidos, dos documentos e informações acostadas aos autos e Inquérito Policial nº 650/2022. A testemunha Laurenice, namorada da vítima conta que no dia do fato estava com o Bryan na casa onde ele morava quando chegou o Santiago. Disse que foi para a cozinha pegar umas carnes da geladeira enquanto Bryan ficou conversando com Santiago. Alguns minutos depois, ouviu quatro disparos de arma de fogo. Foi até a área da casa e viu seu namorado caído no chão, já sem vida. Nesse momento, Santiago já tinha se evadido do local e ela jogou um lençol sobre o corpo da vítima. Afirma que Bryan é colombiano e que não tem parentes nesta cidade, que ele trabalhava para o Santiago no ‘ramo de agiotagem’. Disse que Bryan morava nesta cidade em uma casa alugada por Santiago, como é costume nesses casos de agiotagem, o patrão aluga uma casa para os colaboradores. No dia 26/12/2021, Bryan comunicou para Santiago que não trabalharia mais para ele e falou para a declarante que iria viajar para a Colômbia, onde conseguiria dinheiro para trabalhar por conta própria e retornaria ao Brasil. A partir desse momento, começou um desentendimento entre os dois, pois Santiago exigia que o Bryan lhe devolvesse a casa onde morava alegando que foi ele quem alugou. Recorda que eles tiveram várias discussões por causa da casa alugada (residência da vítima). Disse ainda que a viagem de Bryan para a Colômbia estava prevista para o dia 07/01/2022, mas ele foi assassinado na noite dia 06/01/2022. Quanto ao periculum libertatis, o modus operandi demonstra a periculosidade do requerido, que teriam auxiliado na prática de tal ação mediante emprego de arma de fogo, em ambiente familiar, pondo em risco a ordem pública. Além disso, como pontuado pelo Ministério Público, a cautelar torna-se necessária ante o resguardo da instrução processual e a garantia do cumprimento de outras medidas cautelares. É notória a periculosidade in concreto do representado, ficando claro que este demonstra total desprezo pelas normas jurídicas e representa ameaça à ordem pública com seu comportamento delitivo, especialmente ao afrontar o bem jurídico mais caro, que é o direito à vida. Em liberdade, põe em risco a aplicação da lei pena.’ [...] 



    Por conseguinte, a custódia está corretamente motivada no modus operandi e na gravidade concreta do crime (AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/5/2022). 



    Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) – (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 



    Também se justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delituosa, quando o imputado ostenta condenação pretérita, isto é, responde a outras ações penais, uma delas inclusive já possuindo decisão condenatória transitada em julgado (AgRg no RHC n. 152.073/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2022). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ. 



    Publique-se” (doc. 5).



    5. Contra essa decisão a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas nas instâncias antecedentes quanto à suposta ausência de indícios de participação do paciente e dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, defendendo ser suficiente a aplicação de medidas cautelares.



    Invoca o princípio da homogeneidade, afirmando que “o paciente está a experimentar em sede de medida cautelar reprimenda mais severa do que virá a experimentar em caso de condenação”.



    São os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer à Vossa Excelência a concessão do writ e a expedição LIMINAR de CONTRAMANDADO em favor do paciente ANDRES FELIPE OSORIO PAREJA, para, ao final, conceder em definitivo a ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 660, § 4º, do CPP, ainda que de maneira vinculada a medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), sugerindo-se o recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar bares e congêneres. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva por monitoramento por tornozeleira eletrônica. Acaso V. Exa. entenda de modo diverso, que proceda ao necessário distinguishing ou overruling quanto aos precedentes deste C. STJ citados no corpo da petição”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.2.2023, denegado o Habeas Corpus n. 803.506/PI.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, tem-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, levando em conta o risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto da conduta, evidenciada na motivação do crime (desavenças contra a vítima com quem atuava “no ramo da agiotagem”) e no modus operandi do acusado (“o paciente, colombiano e com a intenção de evadir do distrito da culpa, disparou 4 tiros contra a vítima alvejando-a”). Mencionou-se, ainda, a garantia de aplicação da lei penal diante do risco de fuga do paciente (que atualmente se encontra foragido) (doc. 3).



    A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando-se motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora